Tribunal: TJMT
Processo: 1004850-73.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1004850-73.2018.8.11.0000
Processo 1o Grau: 39885-61.2013.811.0041 - 834558
Origem: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Agravante(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado(s): JOSE DE CASTRO JUNIOR
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Data de Julgamento: 01/07/2021
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ visando a questionar os índices de juros e correção monetária reconhecido no juízo da execução, os quais desrespeitam a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Requereu “seja recebido o presente recurso, sendo o mesmo totalmente provido, com fins de determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária para o período posterior a data de 29/06/2009 (advento da lei n°11.960/2009) e o IPCA-E após a data de 25/03/2015”.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu decisão homologatória dos cálculos apresentados e determinou a expedição do Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor, bem como que diante do sequestro de valores e concordância da parte exequente, houve expedição de alvará judicial em favor da parte e advogado.
Com isso, verifica-se que o processo de origem fora arquivado com remessa à Central de Arrecadação, de modo que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso.
Desta feita, deve o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora